Tribunal: TJES
Processo: 5017483-85.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Licença Capacitação (Aperfeiçoamento Profissional); Nulidade - Ausência de Citação; Nulidade - Citação Sem Observância das Prescrições Legais
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017483-85.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BRUNO PAIXAO BARRETO-STAR SHIPPING SERVICOS PORTUARIOS - EPP

AGRAVADO: GMVC EMPREENDIMENTOS LTDA.

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. VÍCIO TRANSRESCISÓRIO. ART. 525, §1º, I, DO CPC. CITAÇÃO POSTAL DE PESSOA JURÍDICA. TEORIA DA APARÊNCIA. ENDEREÇO DECLARADO PELA PRÓPRIA EXECUTADA
EM PROCURAÇÃO
. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRO. VALIDADE DO ATO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença da Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse, que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença fundada na alegação de nulidade absoluta da citação na fase de conhecimento e determinou o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é adequada a impugnação ao cumprimento de sentença como via para arguição de nulidade da citação na fase de conhecimento, após o trânsito em julgado; e (ii) estabelecer se é válida a citação postal de pessoa jurídica realizada no endereço por ela indicado e recebida por terceira pessoa, à luz da Teoria da Aparência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 525, § 1º, inciso I, do CPC autoriza expressamente a arguição de falta ou nulidade da citação, na impugnação ao cumprimento de sentença, quando o processo de conhecimento tramitou à revelia, tratando-se de via adequada para o exercício do contraditório diferido.

4. A nulidade ou ausência de citação configura vício transrescisório, de ordem pública, que atua no plano da existência da relação processual, podendo ser arguido a qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

5. Não há coisa julgada ou preclusão sobre a validade da citação, pois o julgamento anterior de agravo de instrumento não enfrentou o mérito do ato citatório, limitando-se à narrativa procedimental do feito.

6. A citação postal da pessoa jurídica é válida quando realizada no endereço de sua sede ou filial e recebida por pessoa que se apresenta no local sem ressalvas quanto à ausência de poderes, nos termos do art. 248, § 2º, do CPC, interpretado à luz da Teoria da Aparência.

7. O endereço para o qual foi encaminhada a carta de citação coincide com aquele declarado pela própria executada em instrumento de mandato posterior, caracterizando comportamento contraditório vedado pela boa-fé objetiva processual.

8. A assinatura do aviso de recebimento por terceira pessoa, sem qualquer objeção quanto à inexistência de poderes, não invalida o ato citatório quando realizado no endereço reconhecido pela própria pessoa jurídica.

9. A citação atingiu sua finalidade essencial de dar ciência da ação, inexistindo violação ao contraditório, à ampla defesa ou ao devido processo legal, afastando-se a alegação de nulidade prevista no art. 239 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A impugnação ao cumprimento de sentença é via adequada para arguir nulidade ou ausência de citação na fase de conhecimento, quando o processo tramitou à revelia. 2. A nulidade da citação configura vício transrescisório, de ordem pública, insuscetível de preclusão ou coisa julgada. 3. É válida a citação postal de pessoa jurídica realizada no endereço por ela indicado e recebida por terceiro sem ressalvas, aplicando-se a Teoria da Aparência. 4. Viola a boa-fé objetiva processual a alegação de nulidade da citação fundada em endereço posteriormente reconhecido pela própria parte como seu domicílio profissional.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Bruno Paixão Barreto - Star Shipping Serviços Portuários - EPP
contra a r. decisão (ID 16487498) proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Guarapari-ES que, na fase de
cumprimento
de sentença
da ação ordinária
(nº 5006770-90.2022.8.08.0021) movida por
GMVC Empreendimentos Ltda.
, rejeitou a impugnação ofertada pela pessoa jurídica executada, na qual se arguia a nulidade absoluta da citação na fase de conhecimento da demanda (nº 0002165-26.2021.8.08.0021), e, consequentemente, determinou o prosseguimento da fase executiva.

Depreende-se dos elementos probatórios que a controvérsia originou-se da celebração de um “Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda com Alienação Fiduciária” em 06/08/2012, no qual a empresa Bruno Paixão Barreto - Star Shipping Serviços Portuários - EPP (ora agravante) adquiriu da sociedade Mocelin Engenharia Ltda. o apartamento nº 202 do Edifício Residencial Esmeralda, situado em Guarapari/ES, pelo valor de R$ 371.000,00 (trezentos e setenta e um mil reais). Posteriormente, em 31/10/2019, a vendedora originária cedeu todos os direitos e créditos decorrentes desse contrato à empresa GMVC Empreendimentos Ltda. (ora agravada). Em virtude do inadimplemento das parcelas pactuadas a partir de junho de 2015, a credora enviou Notificação Extrajudicial ao endereço comercial do devedor (Rua José Alexandre Buaiz, 350, Sala 611, Vitória/ES) visando a purgação da mora, sem sucesso.

Diante da inércia do devedor, a GMVC Empreendimentos Ltda. ajuizou Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse (nº 0002165-26.2021.8.08.0021). A carta de citação com Aviso de Recebimento (AR) foi enviada para o mesmo endereço da notificação extrajudicial (Rua José Alexandre Buaiz, 350, Sala 611, Enseada do Suá, Vitória-ES), sendo recebida e assinada por terceira pessoa (“Paula de Menezes”) em 11/06/2021 (ID 43937649). O requerido não apresentou contestação, sendo decretada sua revelia. Na sequência, o juízo da 1ª Vara Cível de Guarapari proferiu sentença julgando procedentes os pedidos para: (i) rescindir o contrato; (ii) reintegrar a autora na posse do imóvel; e (iii) determinar a retenção de 25% dos valores pagos e o pagamento de aluguéis pelo tempo de fruição do bem; tendo aquele
decisum
transitado em julgado em 09/09/2022.

Iniciada a fase executiva (nº 5006770-90.2022.8.08.0021), a exequente requereu a intimação do executado para desocupação voluntária e pagamento do débito. Após a expedição de mandado, a exequente foi reintegrada na posse do imóvel em 07/05/2024. O executado, então, compareceu aos autos apresentando Impugnação ao Cumprimento de Sentença, arguindo a nulidade absoluta da citação na fase de conhecimento (
Querela Nullitatis
), sob o argumento que a citação foi enviada para endereço diverso de sua sede (indicando a Rua Desembargador Ferreira Coelho como correta) e recebida por pessoa estranha aos seus quadros, violando o contraditório e a ampla defesa.

O juízo
a quo
proferiu a decisão objurgada que rejeitou a impugnação e manteve a validade da citação na fase de conhecimento e dos atos processuais subsequentes, embasando seu convencimento na Teoria da Aparência e esclarecendo que o endereço onde a citação foi entregue (Rua José Alexandre Buaiz, 350, Sala 611) é exatamente o mesmo endereço que o próprio executado declarou como seu em procuração outorgada a seus advogados datada de 2023, o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento pelo executado, no qual sustenta a tese de nulidade por vício transrescisório na citação e requerendo a anulação de todo o processo desde a fase de conhecimento.

Inicialmente, cumpre enfrentar as
questões prejudiciais ao mérito
suscitadas pela parte agravada em suas contrarrazões.

A primeira, referente à inadequação da via eleita, suscitada sob o argumento de que a nulidade da citação deveria ser objeto de ação rescisória após o trânsito em julgado, não merece prosperar. A tese confunde a imutabilidade da coisa julgada material com a inexistência jurídica do processo em relação ao réu não citado.

O

atual
Código de Processo Civil positivou expressamente a possibilidade de o executado arguir o vício citatório no bojo da própria fase de cumprimento de sentença,
na medida em que o
art. 525, § 1º, inciso I, é cristalino ao dispor que, na impugnação, o executado poderá alegar a
“falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia”
. Trata-se, portanto, da via típica e adequada para o exercício do contraditório diferido daquele que não integrou a relação processual na fase cognitiva.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é pacífica ao classificar a ausência ou a nulidade da citação como um
vício transrescisório
,
defeito este

de gravidade extrema, operando no plano da existência da relação jurídica processual, e não apenas no da validade. Por ser pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, a falha citatória impede a formação da coisa julgada em relação ao réu revel, razão pela qual a matéria é de ordem pública e não se sujeita aos efeitos da preclusão temporal ou máxima da coisa julgada.

Nesse sentido, o
Superior Tribunal de Justiça
consolidou o entendimento de que o vício no ato citatório pode ser suscitado a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive por simples petição, não exigindo o ajuizamento de ação rescisória ou
querela nullitatis
autônoma quando o feito ainda se encontra em curso, como é o caso da fase de cumprimento de sentença.

Recentíssimos julgados da
quela
Corte Superior corroboram essa inteligência,
ao orientar que “
A nulidade do ato citatório é vício de natureza transrescisória e de ordem pública, podendo ser alegada a qualquer tempo, não se operando a preclusão temporal em relação à sua arguição. Precedentes”
(REsp n. 2.175.742/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/11/2025, DJEN de 27/11/2025,
STJ
) e que
“Esta Corte firmou o entendimento segundo o qual o defeito ou a inexistência da citação opera-se no plano da existência da sentença, caracterizando-se como vício transrescisório que pode ser suscitado a qualquer tempo, mediante simples petição ou por meio de ação declaratória de nulidade (‘querela nullitatis’). Precedentes”
(REsp n. 2.187.458/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 27/3/2025,
STJ
).

Portanto, sendo a impugnação ao cumprimento de sentença a primeira oportunidade em que
a pessoa jurídica
executad
a agravante
compareceu aos autos para exercer sua defesa, esta é, inequivocamente, a via adequada para questionar a regularidade de sua citação na fase de conhecimento, em estrita obediência ao art. 525, § 1º, I, do CPC.

Quanto à segunda questão prejudicial ao mérito, de existência de coisa julgada em razão do julgamento do Agravo de Instrumento nº 5006199-22.2021.8.08.0000, melhor sorte não assiste à recorrida.

Isto porque, compulsando os autos e o teor daquele julgado, verifica-se que esta colenda Câmara Cível, naquela oportunidade,
não enfrentou o mérito da validade da citação da pessoa jurídica ora
agravante, tendo o acórdão limitado-se a relatar o rito procedimental do processo originário, mencionando,
ipsis litteris
, que
“o agravado, apesar de citado na origem, não constituiu advogado”
, tratando-se de mera narrativa fática processual para fundamentar a revelia decretada em primeiro grau, sem, contudo, adentrar na análise da regularidade do ato citatório, que sequer havia sido questionado à época, dado o não comparecimento do réu.

Não havendo pronunciamento anterior deste egrégio Tribunal sobre a validade do ato citatório específico impugnado,
não há que falar em preclusão ou coisa julgada sobre a matéria
.

Superadas as questões prejudiciais, passo ao exame do mérito recursal,
cuja controvérsia central reside na validade da citação postal realizada na fase de conhecimento do processo originário, a qual foi direcionada ao endereço “Rua José Alexandre Buaiz, 350, Sala 611, Enseada do Suá, Vitória/ES” e recebida por terceira pessoa. A pessoa jurídica executada agravante sustenta a nulidade do ato sob o argumento de que o endereço de sua sede seria diverso e que a pessoa que assinou o aviso de recebimento não possuía poderes de representação. A tese de nulidade, contudo, sucumbe diante da prova documental robusta e da aplicação da Teoria da Aparência, consolidada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

O artigo 248, § 2º, do CPC
1
, estabelece que a citação de pessoa jurídica é válida quando entregue a pessoa com poderes de gerência ou a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências. A interpretação pretoriana deste dispositivo, à luz da Teoria da Aparência, confere validade ao ato citatório efetivado no endereço da sede ou filial da empresa, quando recebido por pessoa que não faz nenhuma ressalva quanto à ausência de poderes de representação.

No caso
sub examine
, a alegação de que o endereço da citação estava incorreto revela-se temerária e contraditória aos próprios atos do executado (
venire contra factum proprium
). Conforme bem observado pelo juízo
a quo
e demonstrado pela
pessoa jurídica exequente
agravada, o endereço para o qual foi enviada a carta de citação (Rua José Alexandre Buaiz, 350, Sala 611) é exatamente o mesmo endereço que
a
própri
a executada
agravante declarou como sendo o de sua sede profissional na Procuração
A
d Judicia
outorgada aos seus patronos em 07/
07/
2023 (ID
43937625
).

Ora, se o próprio executado declara, em instrumento de mandato, que aquele é o seu endereço para fins profissionais e jurídicos, não pode ele, posteriormente, alegar nulidade de um ato processual solene realizado neste mesmo local, sob o pretexto de que sua sede seria diversa. Tal comportamento viola a boa-fé objetiva processual. Ademais, a validade do endereço é corroborada pelo fato de
a executada
agravante ter recebido, no mesmo local, notificação extrajudicial prévia, demonstrando inequivocamente que ali exercia suas atividades ou recebia suas comunicações
formais
.

Nesse cenário, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é uníssona ao validar o ato,
consoante se observa de seus mais recentes julgados:

“
A jurisprudência do STJ, com base na teoria da aparência, considera válida a citação de pessoa jurídica quando a carta citatória é entregue em seu endereço e recebida por pessoa que se apresenta como sua representante, sem ressalvas”
(REsp n. 2.027.202/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/11/2025, DJEN de 24/11/2025, STJ).

“
É válida a citação de pessoa jurídica por via postal, quando realizada no endereço do estabelecimento do réu e recebida por pessoa que não recusa a qualidade de funcionária nem faz ressalva quanto aos poderes para receber a correspondência, conforme entendimento consolidado do STJ”
(AREsp n. 2.467.192/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/11/2025, DJEN de 10/11/2025, STJ).

“
O Tribunal de origem decidiu em consonância com a jurisprudência desta Corte ao reconhecer a validade da citação enviada ao endereço da filial da pessoa jurídica e recebida por pessoa que, embora sem poderes expressos para tanto, assinou o aviso de recebimento sem apresentar qualquer objeção”
(AREsp n. 2.863.493/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 16/10/2025, STJ).

“
A jurisprudência desta Corte Superior adota a teoria da aparência para conferir validade à citação da pessoa jurídica realizada no endereço de sua sede ou filial, mesmo quando recebida por pessoa que não tinha poderes expressos para tal, mas não recusou a qualidade de funcionário ou de representante legal da empresa”
(AREsp n. 2.976.482/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025, STJ).

“
Nos termos da jurisprudência desta Corte, aplica-se a teoria da aparência para reconhecer a validade da citação via postal com aviso de recebimento (AR), efetivada no endereço da pessoa jurídica e recebida por pessoa que, ainda que sem poder expresso para tanto, a assina sem fazer nenhuma objeção imediata”
(REsp n. 2.219.535/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025, STJ).

“
Nos termos do art. 248, § 2º, do CPC/2015, a citação de pessoa jurídica será considerada válida desde que o aviso de recebimento seja assinado por pessoa com poderes de gerência, administração ou por funcionário responsável pelo recebimento de correspondências. Com base na teoria da aparência, considera-se válida a citação quando é encaminhada ao endereço da pessoa jurídica e recebida por quem se apresenta como representante legal da empresa, sem ressalvas quanto à inexistência de poderes de representação em juízo”
(HDE n. 6.519/EX, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 9/11/2023, DJe de 24/11/2023,
STJ
).

Quanto à recepção do mandado por terceiro (“Paula de Menezes”), supostamente sem poderes de representação, aplica-se,
in casu
, a Teoria da Aparência,
de forma que, s
endo a citação realizada no endereço da sede da pessoa jurídica (ou naquele por ela indicado como tal), reputa-se válido o ato quando o aviso de recebimento é assinado por pessoa que se apresenta no local sem fazer qualquer ressalva quanto à ausência de poderes para receber a correspondência.

A ausência de contestação na fase de conhecimento decorreu, portanto, de sua própria inércia, e não de vício processual imputável ao
Poder
Judiciário ou à parte exequente,
obstando o acolhimento da alegação de
violação ao devido processo legal,
ao contraditório e à ampla defesa, e, consequentemente, a pretensão de
anulação de todos os
atos subsequentes, uma vez que a citação cumpriu sua finalidade essencial de dar ciência à parte ré sobre a existência do processo
na fase de conhecimento
, no local por ela própria reconhecido como seu endereço, permitindo-lhe, em tese, exercer sua defesa. A tentativa de invalidar o feito após o trânsito em julgado, valendo-se de argumentos que contradizem seus próprios atos, não merece guarida.

Portanto, tendo a citação atingido sua finalidade essencial – a ciência inequívoca da existência da ação no
mencionado
endereço – e garantido o contraditório, não há que falar em nulidade
(art. 239 do CPC)
. A
manutenção da decisão agravada é medida que se impõe
, prestigiando a segurança jurídica e a efetividade da prestação jurisdicional.

Por fim, quanto ao pedido da
exequente
agravada para condenação d
a executada
recorrente em multa por litigância de má-fé, embora a conduta d
a
agravante ao negar o próprio endereço seja reprovável, deixo, por ora, de aplicar a sanção, advertindo-o, contudo, que a reiteração de expedientes protelatórios e a alteração da verdade dos fatos poderão ensejar a penalidade prevista no art. 81 do CPC.

Ante tais considerações,
conheço
do recurso de agravo de instrumento e
a ele
nego
provimento
, a fim de preservar a decisão objurgada que rejeitou a impugnação ofertada pela executada e manteve o trâmite da fase de conhecimento do processo originário.

É como voto.

1
Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório. § 2º Sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências. § 4º Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatora.